Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, com regime inicial semiaberto.
Recurso da defesa, buscando a absolvição, por ausência de dolo, reconhecendo "erro de tipo", aduzindo que subtraiu o celular por engano. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.
Materialidade e autoria comprovadas – prática delitiva registrada

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – sentença condenatória pelo art. 155, caput, do Código Penal, com regime inicial semiaberto.
Recurso da defesa, buscando a absolvição, por ausência de dolo, reconhecendo "erro de tipo", aduzindo que subtraiu o celular por engano. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.
Materialidade e autoria comprovadas – prática delitiva registrada pelo sistema de monitoramento, razão pela qual foi possível identificar o réu como sendo o autor do furto em questão – vítima que reconheceu o réu, por meio de fotografia, como autor do delito – tese de 'erro de tipo' não configurada – inexistência de provas de que o réu estava, no momento do crime, sob efeitos de bebidas alcoólicas ou narcóticos – condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos registros de maus antecedentes e das consequências do crime. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, específica em crime de furto, com exasperação mínima, que se mantém. Ausência de recurso Ministerial. Sem alteração na derradeira etapa.
Regime prisional inicial semiaberto mantido, eis que justificado.
Inviabilidade da substituição de pena por duas restritivas de direitos, por ausência de amparo legal.
Recurso Defensivo improvido.
Mandado de prisão a ser expedido em momento oportuno.